Tribunal: STF
Processo: HC 85921
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
COMUTAÇÃO DA PENA - NATUREZA. A comutação da pena está alcançada
pelo gênero "graça", revelando-se verdadeiro indulto parcial.
        COMUTAÇÃO DA PENA - CRIME HEDIONDO. Consoante dispõe o inciso
XLIII do artigo 5º da Constituição Federal, os crimes definidos como
 hediondos não são alcançados pela graça, notando-se a vedação legal
 no inciso I do artigo 2º da Lei nº 8.072/90. Mostra-se harmônico
com o arcabouço normativo Decreto presidencial - nº 3.226, de 29 de
outubro de 1999 - que a exclui.